Tribunal: TJSP
Processo: 1012230-97.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD – Base de cálculo – Determinação legal de que não poderá ser inferior ao IPTU para imóveis urbanos – Art. 13, caput e I, da Lei Estadual no 10.705/00 – Impossibilidade de exigência fiscal que adote a base de cálculo com arrimo no Decreto Estadual no 55.002/09 – Majoração indireta de tributo que reclama a edição de lei específica – Princípio da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD – Base de cálculo – Determinação legal de que não poderá ser inferior ao IPTU para imóveis urbanos – Art. 13, caput e I, da Lei Estadual no 10.705/00 – Impossibilidade de exigência fiscal que adote a base de cálculo com arrimo no Decreto Estadual no 55.002/09 – Majoração indireta de tributo que reclama a edição de lei específica – Princípio da Legalidade – Art. 150, caput e I, da CF – Art. 97, caput, II, e §1o, do CTN – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1012230-97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos OSCAR JOSÉ TEIXEIRA, GILBERTO JOSÉ TEIXEIRA,
ROSEMEIRE APARECIDA TEIXEIRA e CARLOS ALBERTO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012230-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12.151
2
VOTO No 12.151
REMESSA NECESSÁRIA No 1012230-97.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUIZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: OSCAR JOSÉ TEIXEIRA E OUTROS
INTERESSADO: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Cynthia Thome
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança –
ITCMD – Base de cálculo – Determinação legal de que
não poderá ser inferior ao IPTU para imóveis urbanos
– Art. 13, caput e I, da Lei Estadual no 10.705/00 –
Impossibilidade de exigência fiscal que adote a base de
cálculo com arrimo no Decreto Estadual no 55.002/09 –
Majoração indireta de tributo que reclama a edição de
lei específica – Princípio da Legalidade – Art. 150,
caput e I, da CF – Art. 97, caput, II, e §1o, do CTN –
Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida
– Remessa necessária não provida.
Vistos.
Trata-se de remessa necessária em face da r. sentença (fls.
240/245), prolatada nos autos de mandado de segurança impetrado por OSCAR JOSÉ
TEIXEIRA E OUTROS contra ato reputado ilegal do COORDENADOR DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que concedeu a segurança pleiteada para “que seja
considerado como base de cálculo do imposto a ser recolhido o valor venal do imóvel
fixado para fins de IPTU, assegurado à Administração a faculdade prevista no artigo
11 da Lei 10.705/00”.
É o relatório. DECIDO.
Verifica-se ser, de início, hipótese de remessa necessária,
tendo em vista o que dispõe o art. 14, §1o, da Lei n° 12.016/2009, para o qual
“Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição”.
Extrai-se dos autos que a controvérsia orbita em torno da
base de cálculo aplicável ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD,
previsto no art. 155, caput e I, da CF, e, disciplinado, no plano estadual, pela Lei
Estadual no 10.705/00. Pela tese esgrimida pelos impetrantes – e encampada pelo juízo
“a quo” – é irregular a utilização dos parâmetros atinentes ao Imposto de Transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012230-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12.151
3
de Bens Imóveis – ITBI para calcular o valor do ITCMD sobre imóvel urbano, vez que
tal possibilidade está contemplada, exclusivamente, pelo Decreto Estadual no 55.002/09;
de outro norte, o impetrado argumenta a possibilidade de utilizar tais parâmetros, vez
que melhor representam o valor real do bem transmitido, bem se acomodando, por
conseguinte, à “ratio” da exação enfocada.
Com efeito, chama-se “base de cálculo a medida legal da
grandeza do fato gerador. Dizemos legal porque só é base de cálculo, dentro das
possíveis medidas do fato gerador, aquela que tiver sido eleita pela lei. Se a
materialidade do fato gerador é, por exemplo, a importação de mercadorias, poderiam
ser arroladas diversas medidas para esse fato: o número de unidades de mercadorias,
o peso, a metragem linear, quadrada, ou cúbica, o valor, o preço etc. Porém, só será
base de cálculo do tributo a medida que estiver prevista em lei”. (AMARO, Luciano in
“Direito Tributário Brasileiro”, 13a Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p.
264)(grifos meus).
Segue-se que a base de cálculo para a apuração do ITCMD
deve, necessariamente, estar discriminada na lei, em sentido formal e material, tendo-se
em vista a relevância do princípio da legalidade como limitação constitucional ao poder
de tributar1. Neste espectro, vale colacionar o art. 13, caput, I, da Lei Estadual no
10.705/00: “Artigo 13 – No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior: I – em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU”
(grifos meus).
Assenta-se, pois, que a base de cálculo ao lançamento do
ITCMD corresponderá, no mínimo, à fixada, no seio da legislação municipal, para fins
de incidência do IPTU – no caso de imóvel urbano. É dizer: à míngua de edição de
legislação estadual específica, que fixe especificamente a base de cálculo à exação
estadual enfocada, aplicar-se-á a base de cálculo adotada ao aludido tributo municipal.
Encarta, pois, norma que não discrimina a base de cálculo, mas, ao revés, estabelece
exclusivamente a sua menor extensão.
Daí a ilegalidade da expansão da base de cálculo do
ITCMD, nos termos preconizados pelo art. 16, caput, parágrafo único, “2”, do Decreto
Estadual no 46.655/02, com a redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/09, ao
estabelecer, em seu texto, que “poderá ser adotado, em se tratando de imóvel urbano, o
valor venal de referência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
1 Vale transcrever a percuciente lição de Luciano Amaro, “in verbis”: “Quando se fala em reserva de lei
para a disciplina do tributo, está-se a reclamar lei material e lei formal. A legalidade tributaria não se
contenta com a simples existência de comando abstrato, geral e impessoal (lei material), com base em
que sejam valorizados os fatos concretos. A segurança jurídica requer lei formal, ou seja, exige-se que
aquele comando, além de abstrato, geral e impessoal (reserva de lei material), seja formulado por órgão
titular de função legislativa (reserva de lei formal)” (in “Direito Tributário Brasileiro”, 13a Edição,
Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012230-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12.151
4
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação” (grifo meu).
Com efeito, equipara-se “à majoração de tributo a
modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso (CTN, art.
97, §1o), porque a majoração de tributo pode ocorrer de forma direta ou indireta. A
majoração direta ocorre quando a lei altera a alíquota do tributo, passando-a, por
exemplo, de 10% para 15%. A majoração indireta se dá quando se mantém inalterada
a alíquota mas modifica-se a sua base de cálculo do tributo para torná-lo mais
gravoso. Exemplificando: a lei X determina que a alíquota do tributo principal do
mútuo concedido a uma pessoa (hipótese: R$ 100,00, sendo, por tanto, devido o tributo
no valor de R$ 10,00). Pretendendo-se que a base de cálculo passe a abranger também
os encargos financeiros (juros, v.g., à taxa de 10%), ocorrerá majoração indireta do
tributo, porque aplicando-se a alíquota de 10% sobre o valor da base de cálculo (R$
100,00 mais R$ 10,00 – R$ 110,00), resultará o valor de R$ 11,00, tendo havido, assim,
majoração indireta, que só poderá ser feita por lei”. (ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio
F. da in “Manual de Direito Tributário”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2009, p.
193)(grifos meus).
Nesta toada, a aplicação dos aludidos parâmetros ao
ITCMD, conforme a previsão encartada no Decreto Estadual no 46.655/02, com a
redação conferida pelo Decreto Estadual no 55.002/09, vulnera o art. 97, “caput”, II e
§1o, do CTN (Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...) II – a majoração de tributos,
ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65. (...) §1o Equipara-
se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-
lo mais oneroso” – grifos meus), tendo-se em vista a malversação do art. 150, “caput” e
I, da CF (“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantais asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou
amentar tributo sem lei que o estabeleça” – grifos meus). É que, conforme o suso
exposto, o aumento de tributo, direto ou indireto, reclama, necessariamente, a
obediência ao princípio da legalidade, garantia maior dos contribuintes.
Na espécie, assinala-se que a adoção dos parâmetros do
ITBI à apuração do ITCMD, por importar no incremento da base de cálculo da exação,
não poderia ser concretizada por meio de decreto estadual. Para se atingir esse
desiderato é indispensável a edição de lei específica, porquanto o art. 13, caput e I, da
Lei Estadual no 10.705/00 se limita a estabelecer a extensão mínima da base de cálculo
do ITCMD, a saber, o valor adotado para os fins de cálculo do IPTU. Daí o inegável
direito líquido e certo dos impetrantes a proceder à apuração e recolhimento do ITCMD,
nos moldes preconizados pela Lei Estadual no 10.705/00, adotando-se, portanto, como
base de cálculo o valor do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012230-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12.151
5
Singra por esta rota o precedente desta Câmara2:
“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD
– BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL – IPTU –
POSSIBILIDADE. Exigência do fisco quanto à alteração
da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto
Estadual no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo
do Imposto de Transmissão causa mortis é o valor venal
do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente
atualizado. Impossível utilização de atual valor de
mercado. Sentença mantida. Recurso negado.
(...) A tese sustentada pelo autor corresponde à previsão
contida no art. 38, do CTN, bem como do art. 9o, da Lei
Estadual no 10.705/00, tanto que serve de base para os
fins de cobrança do IPTU (art. 13, inc. I). Pois, a razão de
existir desses dispositivos é exatamente considerar como
critério de avaliação do bem, o valor lançado pela
Administração Pública. Nesse mister, a base de cálculo
do imposto é o valor venal dos bens e direitos
2 No mesmo sentido: Apelação / Reexame Necessário no 1007992-11.2015.8.26.0053, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 21.07.15, v.u.; Apelação / Reexame Necessário no
1023426-85.2014.8.26.0114, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 21.07.15, v.u.; Apelação / Reexame
Necessário no 0028405-33.2013.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 18.11.14. Trata-se de
entendimento acompanhado por esta Corte de Justiça: Apelação / Reexame Necessário no
1052394-17.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 17.02.16, v.u.;
Apelação no 1000488-51.2015.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo Semer, j.
15.02.16, v.u.; Apelação no 1023715-70.2015.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jarbas
Gomes, j. 02.02.16, v.u.; Apelação no 1052825-51.2014.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Heloísa Martins Mimessi, j. 01.02.16, v.u.; Apelação / Reexame Necessário no1016794-
95.2015.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 02.02.16, v.u.;
Apelação / Reexame Necessário no 0017112-37.2011.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 03.02.16, v.u.; Apelação / Reexame Necessário no 1028233-06.2015.8.26.0053, 13a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 27.01.16, v.u.; Apelação / Reexame Necessário
no 0047501-05.2011.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. 26.01.15, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1012230-97.2020.8.26.0053 -Voto no 12.151
6
transmitidos, sendo que para bens imóveis deve ser
considerado o mesmo valor que orienta a base de cálculo
para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU. Outrossim, registra-se que esse ato não
tem o alcance pretendido, pois a alteração da base de
cálculo somente poderia ocorrer por lei, jamais por
decreto
regulamentar”.
(Apelação
no
100609-32.2014.8.26.0590, Rel. Des. Danilo Panizza, j.
23.06.15, v.u.) (grifos meus).
No mais, é de bom alvitre sublinhar, inexiste óbice ao
pleno exercício da competência tributária estadual, “ex vi” do art. 155, caput e I, da CF
(“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I –
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos”), sendo, por
desdobramento, possível ao Estado legislar, majorando – mediante a alteração de
alíquota e/ou da base de cálculo – o valor do ITCMD. A impossibilidade desta
majoração reside, no caso vertente, na sua imposição mediante decreto estadual,
instrumento jurígeno incompatível com as garantias legais e constitucionais aos
contribuintes asseguradas.
Não reclama, pois, reparos a sentença.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida3.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
reexame necessário, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
3 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.